Tribunal: TJES
Processo: 5017579-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PACOTE ANTICRIME. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, VI, “A”, DA LEP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50%. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto
contra decisão
que indeferiu pedido de
retificação do cálculo para progressão de regime
, mantendo a fração de
50%
(cinquenta por cento) por se tratar de crime hediondo com resultado morte. O agravante sustenta ser primário, com boa conduta carcerária, e pleiteia a aplicação da fração de
40%
, prevista no art. 112, V, “a”, da LEP, sob alegação de ser norma mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
qual fração deve ser aplicada para fins de progressão de regime
no caso de condenado primário por
crime hediondo com resultado morte
, cometido após a entrada em vigor da
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da
Lei de Execução Penal
, com redação dada pela
Lei nº 13.964/2019
, distingue as hipóteses de progressão: 40% para crimes hediondos ou equiparados, e 50% para crimes hediondos
com resultado morte
, sendo vedado o livramento condicional nesta última hipótese.

4. Como o delito foi cometido em
24/07/2022
, portanto, após o advento da Lei Anticrime,
não há falar em retroatividade de norma mais benéfica
, pois a lei vigente à época dos fatos já previa a fração de 50% para crimes hediondos com resultado morte.

5. A distinção entre os percentuais visa
diferenciar o tratamento penal dos crimes hediondos com e sem resultado morte
, observando a
mens legis
de maior rigor punitivo, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade ou da individualização da pena.

6. Assim, o Juízo da Execução agiu corretamente ao manter a fração de
50%
, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O percentual de 50% para progressão de regime aplica-se ao condenado primário por crime hediondo com resultado morte, conforme art. 112, VI, “a”, da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019.

2. A norma não retroage como mais benéfica quando o crime é posterior à sua vigência.

3. A distinção legislativa entre crimes hediondos com e sem resultado morte é constitucional e reflete a opção legítima do legislador por tratamento mais severo a condutas de maior gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, V, “a”, e VI, “a”; Lei nº 13.964/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017579-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CAIQUE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PACOTE ANTICRIME. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, VI, “A”, DA LEP. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50%. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo para progressão de regime, mantendo a fração de 50% (cinquenta por cento) por se tratar de crime hediondo com resultado morte. O agravante sustenta ser primário, com boa conduta carcerária, e pleiteia a aplicação da fração de 40%, prevista no art. 112, V, “a”, da LEP, sob alegação de ser norma mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual fração deve ser aplicada para fins de progressão de regime no caso de condenado primário por crime hediondo com resultado morte, cometido após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, distingue as hipóteses de progressão: 40% para crimes hediondos ou equiparados, e 50% para crimes hediondos com resultado morte, sendo vedado o livramento condicional nesta última hipótese.

4. Como o delito foi cometido em
24/07/2022
, portanto, após o advento da Lei Anticrime,
não há falar em retroatividade de norma mais benéfica
, pois a lei vigente à época dos fatos já previa a fração de 50% para crimes hediondos com resultado morte.

5. A distinção entre os percentuais visa
diferenciar o tratamento penal dos crimes hediondos com e sem resultado morte
, observando a
mens legis
de maior rigor punitivo, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade ou da individualização da pena.

6. Assim, o Juízo da Execução agiu corretamente ao manter a fração de
50%
, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O percentual de 50% para progressão de regime aplica-se ao condenado primário por crime hediondo com resultado morte, conforme art. 112, VI, “a”, da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019.

2. A norma não retroage como mais benéfica quando o crime é posterior à sua vigência.

3. A distinção legislativa entre crimes hediondos com e sem resultado morte é constitucional e reflete a opção legítima do legislador por tratamento mais severo a condutas de maior gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, V, “a”, e VI, “a”; Lei nº 13.964/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CAIQUE CARVALHO DA SILVA
em face da Decisão proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000383-27.2025.8.08.0047, indeferiu a retificação do cálculo para fins de progressão de regime.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que cumpre pena por crime hediondo, mas é primário, sem antecedentes e apresenta conduta carcerária favorável, sendo a aplicação automática da fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime excessiva e desarrazoada, devendo incidir a fração de 40% (quarenta por cento), por se tratar de norma mais benéfica ao apenado.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para reconhecer o seu direito à progressão de regime com 40% (quarenta por cento) da pena cumprida, nos termos do art. 112, V, “a”, da LEP.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16611197).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CAIQUE CARVALHO DA SILVA
em face da Decisão proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000383-27.2025.8.08.0047, indeferiu a retificação do cálculo para fins de progressão de regime.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que cumpre pena por crime hediondo, mas é primário, sem antecedentes e apresenta conduta carcerária favorável, sendo a aplicação automática da fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime excessiva e desarrazoada, devendo incidir a fração de 40% (quarenta por cento), por se tratar de norma mais benéfica ao apenado.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para reconhecer o seu direito à progressão de regime com 40% (quarenta por cento) da pena cumprida, nos termos do art. 112, V, “a”, da LEP.

A Promotora de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Compulsando os autos, depreende-se que o apenado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado (crime hediondo com resultado morte) cujos fatos ocorreram em 24/07/2022.

Destaco que, antes do advento do Pacote Anticrime, os condenados por crime hediondo com resultado morte progrediam de regime quando cumpridos 2/5 (dois quintos) da pena, se primários, e 3/5 (três quintos), se reincidentes, independentemente dessa reincidência ser específica ou não.

Todavia, com as alterações efetuadas pela novel legislação mencionada (Lei nº 13.964/2019), a redação do art. 112 da LEP passou a prever percentuais distintos para a progressão prisional, ocasionou que o condenado por crime hediondo com resultado morte, na hipótese de ser primário, teria sua progressão à razão de 50% (fração de 1/2), e no caso de ser reincidente em crime hediondo, sua progressão será no percentual de 60%,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Da leitura dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que o caso em comento se amolda à hipótese de aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) adotada pelo Juízo da Execução, por se tratar de crime hediondo com resultado morte, ressaltando, outrossim, que o delito fora cometido após o advento da referida alteração legislativa, razão pela qual não há que se falar em retroatividade da norma mais benéfica, como pretende a defesa.

Assim, considerando que não se trata de crime hediondo sem resultado morte, não deve ser aplicada a fração inferior, mormente para não equiparar ambos os delitos e não contrariar a
mens legis
da Lei Anticrime que optou por impor maior rigor aos crimes com resultado morte, não se verificando a inconstitucionalidade aventada.

Destarte, entendo que não merece reparo a decisão vergastada, mantendo-se a fração aplicada para fins de progressão de regime prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.